Tribunal: TJDFT
Processo: 0703088-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703088-41.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JONATAN PEREIRA EUROPEU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação. Organização Criminosa. Prescrição não caracterizada. Nulidade da prova documental não verificada. Materialidade e Autoria comprovadas. Pena-base reformada. Causa de aumento não reconhecida. Perda do cargo público. Efeito da condenação. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame: 1. Apelação criminal de sentença condenatória de crime de integrar organização criminosa. II. Questão em discussão: 2. Há seis questões em discussão: (i) se houve a prescrição da pretensão punitiva; (ii) se houve nulidade da prova documental; (iii) se as provas dos autos são suficientes para confirmação da materialidade e autoria do crime de se integrar organização criminosa, além da caracterização da causa de aumento referente à conexão com outras organizações criminosas; (iv) se a pena-base imposta ao réu deve ser ajustada, de modo a assegurar isonomia e proporcionalidade em relação à avaliação das circunstâncias judiciais objetivas dosadas para outros membros da organização criminosa com participação mais gravosa; (v) se a perda do cargo público é automática em face da condenação. III. Razões de decidir: 3. O crime de integrar organização criminosa é de natureza permanente, de forma que a prescrição apenas começa a correr do dia em que a atividade criminosa cessar. Havendo notícias de fraudes a certames públicos nos anos de 2016 a 2017, o prazo prescricional de 12 (doze) anos previsto no inciso III do art. 109 do CP não foi atingido. 4. Não há falar em nulidade da prova documental pois não foi produzido nada concreto pela defesa sobre qual teria sido a alteração nas conversas interceptadas, trazendo meras alegações genéricas e abstratas insuficientes à comprovação da nulidade. 5. A prova oral produzida, com depoimento dos policiais que participaram das investigações, somada às provas documentais, comprovam que o réu integrou, pessoalmente, a organização criminosa, com o fim específico de cometer reiterados crimes de fraude em certames de interesse público, organizando-se de forma estruturada e com divisão informal de tarefas entre seus componentes, objetivando, com tais delitos, a obtenção de vantagens econômicas e patrimoniais. 6. Para fins de isonomia, proporcionalidade e segurança jurídica, não se faz razoável que o réu dos presentes autos obtenha uma avaliação da pena mais gravosa do que a imposta a outros integrantes da mesma organização criminosa que tinham uma participação até de maior gravidade e relevância, sendo indicada e suficiente a utilização dos mesmos fundamentos para a avaliação das circunstâncias e consequências do crime. 7. A prova dos autos não demonstrou a conexão exigida pela lei para incidência da causa de aumento referente à manutenção de vínculo com outro grupo criminoso independente, não devendo ser reconhecida a causa de aumento de pena. 8. A perda do cargo público após o trânsito em julgado de condenação pelo crime de se integrar organização criminosa é efeito automático, em decorrência de expressa previsão legal. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição do crime de organização criminosa, em razão de sua natureza permanente, tem como termo inicial o dia em que cessa a atividade criminosa. 2. Provas obtidas por meio de mensagens em aplicativo de mensagens, autorizadas judicialmente e ausentes elementos concretos que demonstrem adulteração ou violação de cadeia de custódia, são válidas e podem ser utilizadas para comprovar a autoria e materialidade de crimes. 3. O conjunto probatório composto por mensagens eletrônicas, documento bancário e depoimentos testemunhais é suficiente para demonstrar a participação do réu em organização criminosa voltada à prática de fraudes em concursos públicos, com divisão de tarefas e objetivo de obtenção de vantagens econômicas. 4. A fixação da pena em crimes de organização criminosa deve observar os princípios da isonomia e proporcionalidade, especialmente em casos de coautoria, evitando avaliações mais gravosas, em relação a circunstâncias judiciais objetivas previstas no art. 59 do CP, a agentes com menor ou igual participação em relação a outros membros. 5. A causa de aumento de pena do art. 2o, § 4o, IV, da Lei 12.850/2013 só é aplicável quando comprovada a conexão com outras organizações criminosas independentes. 6. A perda do cargo público é um efeito automático da condenação por crimes de organização criminosa, conforme o art. 2o, § 6o, da Lei 12.850/2013, com fundamento em sua constitucionalidade reconhecida pelo STF. _____________ Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 107, IV; Lei 12.850/2013, art. 1o, §1o; art. 2°, “caput”, §4o, IV, e §6°; Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5567/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21-11-2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 157, caput e §1o, 158 a 158-F, todos do Código de Processo Penal, discorrendo ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto ilícitas ou derivadas das ilícitas, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; c) artigos 107, inciso IV, 109, inciso III, 110, §1o, 111, incisos I e III, 112, incisos I e II, todos do Código Penal, defendendo ser devida a extinção da punibilidade em razão da prescrição in casu, porquanto pretensão estatal estaria fulminada em razão do decurso do tempo; d) artigos 2o, §6o, da Lei 12.850/2012, 92, inciso I, alíneas “a” e “b”, e §1o, do Código Penal, 927, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando indevida a perda do cargo do recorrente, porquanto a posse do acusado em cargo público se deu no ano de 2014, mas a acusação se refere a suposta conduta delitiva ocorrida no ano de 2011. Aduz que a pena concreta foi inferior a 4 (quatro) anos, tendo sido substituída por restritiva de direito, não sendo caso de perda automática do cargo público. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 157, caput e §1o, 158, 158-F, todos do Código de Processo Penal, 107, inciso IV, 109, inciso III, 110, §1o, 111, incisos I e III, e 112, incisos I e II, todos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda descabe o trânsito no que concerne ao suposto vilipêndio aos artigos 2o, §6o, da Lei 12.850/2012, 92, inciso I, alíneas “a” e “b”, e §1o, do Código Penal, 927, inciso I, do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A previsão normativa da perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e da interdição para o exercício de função ou cargo público, pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena, mostra-se plenamente justificável, em razão da notável reprovabilidade da conduta daqueles (agentes públicos) que se envolvem com organizações criminosas. Basta que o sujeito ativo de um dos crimes previstos na Lei n. 12.850/13 seja funcionário público e que tenha havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que incidirá a hipótese especial como efeito automático da pena, independentemente da quantidade da pena imposta ao agente ou de pedido expresso do Ministério Público. da Lei 12.850/2013 (ADI 5567, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2024 PUBLIC 24-01-2024)” (RHC n. 208.447, Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 13/02/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002